Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-18.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA. CIVIL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A controvérsia existente nos autos reside na regularidade ou não da específica contratação impugnada nos autos, referente ao empréstimo consignado no 482559065-8, com parcelas mensais no valor de R$ 1.459,42, assim como eventuais consequências jurídicas decorrentes dos fatos.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença de procedência, proferida nos autos da ação de conhecimento, a qual declarou a invalidade da operação de crédito relativa ao contrato de empréstimo, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando a autora nega tal contratação e afirma não ter recebido os valores correspondentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A matéria atrai a incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor. Súmula no 297 do STJ.
4. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva (art. 14, caput, do CDC), exigindo apenas a comprovação da conduta danosa, do dano e do nexo de causalidade.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos fortuitos internos. Súmula no 479 do STJ.
6. Na hipótese, o banco não comprovou a solicitação ou anuência da autora em relação ao empréstimo contestado, bem como o depósito dos valores na conta da consumidora, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
7. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, dispensa a comprovação de dolo ou má-fé subjetiva, exigindo apenas a violação à boa-fé objetiva, conforme precedente do STJ (EAREsp no 676.608/RS).
8. A jurisprudência desta Corte reconhece ser presumido o dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor em cadastro de inadimplentes em decorrência de fraude bancária, configurando dano in re ipsa. 8.1. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, aliados ao desgaste provocado para solucionar o problema, ultrapassam o mero dissabor e configuram abalo aos direitos da personalidade.
9. O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerando a gravidade da conduta do banco, o impacto financeiro na vida da autora e o caráter pedagógico da condenação.
10. Precedente Turmário: “[...] 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva, caracterizada como fortuito externo. 2. A contratação de empréstimo consignado e o depósito de valor em conta bancária, mediante fraude, é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. Nessa situação, o dano se configura in re ipsa, isto é, deriva da própria existência do fato, e suas consequências vulneradoras dos direitos de personalidade são presumidas. 3. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. [...].” (07036686220208070002, Relator.: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 19/7/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "A contratação de empréstimo consignado mediante fraude bancária, sem comprovação de solicitação ou anuência do consumidor e sem depósito dos valores correspondentes, enseja a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; CF, art. 5o, V e X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, EAREsp no 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.